Tribunal: TJMT
Processo: 1010215-06.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010215-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comissão, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), LUIZ LORCA - CPF: 241.043.539-49 (AGRAVANTE), NATALINO RUBIN PICCIN - CPF: 126.217.650-68 (AGRAVADO), TEREZINHA MORO PECIN - CPF: 921.775.651-20 (AGRAVADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - ART.
98
DO CPC E ART.
5º
, INCISO
LXXIV
, DA
CF
- VENDA DE IMÓVEL RURAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - LIBERAÇÃO DE QUANTIA RESERVADA PARA REMUNERAR A INTERMEDIAÇÃO - TRABALHO EXCLUSIVO NÃO DEMONSTRADO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a hipossuficiência financeira com a apresentação de extrato de movimentação bancária, impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade, em observância ao princípio do amplo acesso à Justiça, consagrado no art. 5º, inciso
LXXIV
, da Constituição Federal.

A ausência de elementos que demonstrem de forma satisfatória que o autor intermediou sozinho a compra e venda de imóvel impede a concessão da tutela de urgência em que visa o imediato pagamento da comissão de corretagem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010215-06.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, em Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem, indeferiu os pedidos de justiça gratuita e de tutela de urgência em que o ora agravante visava o recebimento de referida taxa.

Alega que em 2020 tratou com os agravados a intermediação da venda da Fazenda Rondon, de propriedade deles, pela qual receberia 3% de comissão de corretagem.

Aduz que conseguiu um comprador e auxiliou no início da negociação.

Sustenta que depois o agravado disse-lhe que havia sido procurado por outras pessoas que teriam afirmado participação no negócio e por isso teriam direito à comissão.

Consigna que, para evitar litígio, propôs para elas uma pequena parte do montante que receberia pela venda, porém sem sucesso.

Esclarece que, diante disso, resolveu, juntamente com os agravados, estabelecer cláusula de reserva de valor da comissão de corretagem de R$450.000,00, que estaria disponível com o comprador Juliano desde 11/04/2021, e condicionou o pagamento para depois da definição judicial ou de acordo entre o autor e os outros prováveis corretores, ou, ainda, com autorização expressa dos vendedores.

Assinala que foi o único a atuar como mediador na Compra e Venda e que, apesar das tentativas, não conseguiu a liberação do pagamento.

No que concerne ao benefício da gratuidade, ressalta que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da família, e que inclusive é isento de declarar imposto de renda.

Destaca também que, com a intenção de dar celeridade à lide, fez um empréstimo de R$13.000,00 para pagar sua distribuição.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID n. 90932497).

Contraminuta no ID n. 107682480.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme art. 98 do CPC/2015, faz jus ao benefício da gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou da sua família.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3º, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, tal como era no art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; desse modo, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos
na demanda.

Além disso, a suspensão do pagamento das despesas judiciais não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de maneira que o aspecto financeiro não obste o exercício desse direito.

A atividade que o agravante exerce é de remuneração oscilante e incerta, e os extratos bancários de fls. 06 e 07 do ID n. 90446971, e de fls. 1 a 3 do ID n. 90446972, mostram satisfatoriamente sua atual dificuldade financeira, já que usa de forma reiterada o cheque especial.

Não há nenhum indício de que sua família ganhe acima de três salários mínimos por mês (art. 4º, inciso II, do Decreto n. 6.135/2007), e com essa quantia pagam os gastos com moradia, saúde, alimentação, vestuário, transporte, lazer, entre outros. Por conseguinte, é evidente que o pagamento das custas judiciais comprometerá a sua subsistência.

Posto isso, impõe-se o deferimento da gratuidade (art. 99, §3º, do CPC) para garantir o acesso à Justiça (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

A propósito, deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS - DESPACHO NÃO CUMPRIDO - PROCESSO EXTINTO -
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - PRECARIEDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO (ART. 557, §1º-A, DO CPC).
A declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Se a parte contrária comprovar a capacidade econômica do requerente, o julgador pode indeferir ou revogar o benefício, a qualquer tempo, ou mesmo exigir que ele faça prova de sua real situação financeira. Mas quando os elementos constantes nos autos afirmam a precariedade alegada, deve-se conceder a gratuidade a fim de garantir o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF)
.
(Ap n. 114447/2015, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, julgado em 16/09/2015, DJe de 21/09/2015, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
- DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO
- RECURSO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à
Justiça
(art. 5º, XXXV, CF)
.
(AI nº. 157175/2016, 6ª Câmara Cível, julgado em 22/02/2017, DJe de 24/02/2017,
sem grifos no original).

Já a concessão da tutela de urgência demanda prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Não se constata nestes autos a plausibilidade do direito reclamado pelo agravante e nem o perigo de dano.

Ele recorre da decisão que indeferiu o recebimento, sozinho, dos R$450.000,00 (atualizados) reservados àqueles que intermediaram a venda do imóvel rural.

Não há como reconhecer a verossimilhança dessa pretensão, pois vendedor e comprador admitem contratualmente que outros corretores participaram das negociações.

Como se discute obrigação de natureza pecuniária, não procede o argumento de urgência, visto que a eventual procedência dos pedidos iniciais viabilizará o respectivo ressarcimento do autor em momento futuro, sem deixar de levar em conta a devida correção monetária.

E não existe a possibilidade de desaparecimento da quantia destinada à remuneração pelo êxito na intermediação da alienação, uma vez que, como já ressaltado, os contratantes reservaram capital especificamente para essa finalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI nº. 10024133306878001, 18ª Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.
(AI n. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

Além do mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, no tocante à essência do processo, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, e os argumentos expostos pelo agravante não justificam a sua reforma nesse ponto.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso, somente para deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021